Tribunal: STF
Processo: MS 40385
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça. Indeferimento monocrático de recurso administrativo interposto contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar. Ausência de teratologia. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança, o qual foi impetrado em face de decisão do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Considerou-se incabível recurso administrativo contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar, proposta em desfavor de magistrado para o fim de apurar indícios da prática dos crimes de prevaricação e abuso de autoridade, em razão de o magistrado ter retirado de pauta o processo em que o impetrante figura como parte, proferindo decisão logo em seguida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao afastar a existência de ilegalidade na decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, inobservou a obrigatoriedade de o Plenário do CNJ julgar recurso administrativo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não restaram provadas, no caso.



    4. A decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça não incorreu em qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade, encontrando respaldo na Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, inciso V), na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nas normas do Regimento Interno daquela Corte Administrativa.



    5. O Regimento Interno do CNJ prevê, em relação à competência disciplinar da Corte, a possibilidade de indeferimento monocrático de recurso intempestivo ou manifestamente incabível (art. 25, IX, e art. 115, § 1º, do RICNJ).



    6. Ausência de direito líquido e certo do impetrante à anulação do ato impugnado, já que, no caso, o Corregedor Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu o recurso administrativo por considerá-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Assim, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.